Tribunal: TJMT
Processo: 1032256-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032256-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0001-17 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0002-06 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0003-89 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0004-60 (EMBARGANTE), TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA - CNPJ: 38.276.661/0005-40 (EMBARGANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (EMBARGADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HPCV COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.531.591/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – TUTELA DE URGÊNCIA CONVERTIDA EM DEFINITIVA – CONSTRIÇÃO DE VALORES ANTERIOR À CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA E RATIFICADA POR JUÍZO COMPETENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É admissível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando demonstrados indícios de que a estrutura societária da empresa foi utilizada para ocultar patrimônio e frustrar a satisfação do crédito, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A constrição de bens antes da citação ou intimação da parte atingida pelo incidente é viável quando presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência, sobretudo para garantir a efetividade do processo executivo.

A posterior ratificação da medida constritiva por juiz competente afasta, em sede liminar, a alegação de nulidade por suspeição do magistrado anterior, impondo-se o indeferimento da tutela recursal ante a ausência de risco de dano irreparável e da probabilidade de provimento do recurso.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA. contra o acórdão de ID 337418367 desta 3a Câmara de Direito Privado que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1032256-25.2025 interposto em face de ENIR RODRIGUES DE JESUS.

Em suas razões de ID 337991895 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta omissões quanto às seguintes teses:
“a) A nulidade da decisão pelo vício de fundamentação pela falta de análise de embargos de declaração opostos na origem; b) A nulidade absoluta do processo pela não materialização da sentença que é objeto de cumprimento; c) A nulidade dos atos praticados pelo Juiz Suspeito, na medida em que a decisão de ratificação dos atos absolutamente nulos é clara em delimitar até a declaração da suspeição, ou seja, não alcança os atos praticados pelo Juiz Suspeito após a declaração de suspeição, a exemplo da penhora de ativos financeiros”.

Assim, requer o provimento dos presentes embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com a reforma do agravo para este ser provido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, expressamente reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, com base nos indícios documentais juntados aos autos e nas informações extraídas das plataformas SISBAJUD e SNIPER, que demonstraram movimentações financeiras e vinculações societárias entre os executados e as empresas investigadas:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

De igual modo, o procedimento adotado pelo juízo de origem está em conformidade com os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, que regulam o trâmite do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório, a intimação das partes e o julgamento motivado.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2o e 3o do citado artigo, in verbis.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC, para assegurar o resultado útil do processo.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18a ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.).

Constata-se, ainda, que o pedido de desconsideração foi deferido inicialmente em caráter liminar, sendo posteriormente convertido em tutela definitiva, após regular tramitação do incidente, com apresentação de manifestação pela agravante. Não há, até o momento, demonstração suficiente de que a parte tenha sido privada do exercício do contraditório.

Ademais, a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões sobre a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa quando há indícios claros de que a estrutura societária foi utilizada de forma abusiva, para ocultar patrimônio e frustrar credores.

Na desconsideração inversa, a responsabilidade patrimonial recai sobre a pessoa jurídica por obrigações do sócio, quando este se utiliza da autonomia patrimonial da sociedade para fraudar credores.

A doutrina expande essa interpretação para incluir situações em que os sócios criam uma teia de empresas, todas sob seu controle efetivo, mas formalmente independentes, com o único objetivo de dificultar ou impedir que seus bens pessoais sejam atingidos por execuções.

Essa é a essência da teoria expansiva da desconsideração inversa, que visa alcançar o patrimônio real dos devedores, oculto sob a forma de pessoas jurídicas criadas para esse fim.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante da robustez das provas documentais apresentadas, das evidências de fraude e da complexidade do esquema montado pelos executados, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do arresto pleiteado.

A probabilidade do direito é manifesta, uma vez que o esquema fraudulento está amplamente documentado nos autos. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, pois a continuidade dessas manobras pode resultar na dilapidação completa do patrimônio, tornando impossível a satisfação do crédito.

No tocante à alegação de que a penhora foi determinada por magistrado que anteriormente se declarara suspeito, trata-se de questão que, embora relevante, diz respeito à eventual nulidade de atos processuais que exige apuração mais detida, não se prestando, por ora, a afastar os efeitos da decisão agravada.

Ressalta-se que a constrição impugnada foi posteriormente convalidada por magistrado competente, com nova decisão fundamentada, circunstância que afasta, em princípio, a alegada irregularidade.

Outrossim, a alegação de existência de bens penhoráveis em nome de outros coexecutados não impede a desconsideração da personalidade jurídica quando verificados indícios de fraude, abuso ou confusão patrimonial, sendo esta faculdade conferida ao julgador diante da presença de elementos que justifiquem a extensão da obrigação.

Por fim, quanto ao periculum in mora, embora a constrição de valores possa implicar efeitos patrimoniais à agravante, não se trata de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente porque eventual reforma da decisão poderá ensejar o levantamento dos valores ou sua compensação futura.

Dessa feita, cabível a constrição dos bens para a garantia da execução até a decisão final do incidente instaurado.

A propósito já decidiu essa c. Terceira Câmara de Direito Privado por diversas vezes, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “(...) A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação (...)” (TJ-MT 10221394820208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021).” (TJMT, N.U 1012876-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)"

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026